Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712674-40.2023.8.07.0018 APELANTE: CARLA NUBIA SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 59191192), o qual transcrevo, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de ação indenizatória proposta por CARLA NÚBIA SANTOS DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão do falecimento de sua genitora,. Narra a inicial que, no dia 6 de dezembro de 2021, a Sra. Geralda Candida Santos do Nascimento, mãe da autora, foi vítima do crime de latrocínio cometido por sujeito foragido do sistema prisional com diversos mandados de prisão e recaptura decretados. Afirma que constitui dever do Estado zelar pela segurança pública, protegendo o patrimônio e as pessoas e preservando a ordem pública. Discorre sobre a responsabilidade civil objetiva do estado com relação aos danos irreparáveis causados à autora. Tece considerações acerca dos danos morais sofridos com a perda de sua genitora. Cita dispositivos legais e colaciona jurisprudência em amparo à sua tese. Ao final, requer a procedência dos pedidos. A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Gratuidade de justiça deferida à autora (ID 176844130). Citado, o Distrito Federal deixou de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 185452060). Sobreveio contestação da parte ré (ID 186125710), requerendo a improcedência dos pedidos. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório.” A r. sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, esses fixados nos limites mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A autora interpõe apelação (id. 59191194), na qual destaca que o autor do latrocínio cometido contra sua genitora, na ocasião do fato, tinha contra ele mandado de prisão e recaptura em aberto por outros delitos. Argui que era dever do Estado garantir a saúde e a segurança de sua mãe, arts. 6o e 196 da CF. Salienta o reconhecimento da repercussão geral sobre a responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de crime praticado por preso foragido, RE 608.880. Ao final, requer a reforma da r. sentença para julgar o pedido procedente. Sem preparo, uma vez que deferida a gratuidade de justiça (id. 59191173). Contrarrazões do réu (id. 59191199), nas quais pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda, a r. sentença julgou o pedido improcedente ao assentar, em síntese: (i) a culpa exclusiva de terceiro pelos danos causados à apelante-autora; (ii) a ausência de registro de mandado de prisão em aberto contra o autor do delito na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na data do latrocínio e (iii) a inexistência de nexo causal direto entre a suposta omissão estatal e o prejuízo suportado pela apelante, conforme Tema 362 da Repercussão Geral do STF. A autora, em seu apelo, limitou-se a arguir, de modo sintético, a responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de crime cometido por foragido, baseada nas garantias de saúde e segurança e no reconhecimento da repercussão geral sobre o tema. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso da autora não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta o quanto decidido. A propósito, já decidiu este TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que as razões recursais estão totalmente dissociadas da r. sentença. Isso posto, não conheço da apelação interposta pela autora, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora